Tribunal: TJBA
Processo: 0500100-55.2013.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500100-55.2013.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO JORGE DA SILVA

Advogado(s)
:
CELIA TERESA SANTOS, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (BRASIL), S.A.

Advogado(s)
:
LUCIO FLAVIO DE SOUZA ROMERO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO.

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VENDA DO BEM A TERCEIRO. ART. 2.º, § 2.º, DO DECRETO-LEI N.º 911/69. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O agravante sustenta que a alienação do veículo objeto da lide a terceiro configura fato superveniente apto a extinguir a pretensão do autor, devendo ser reconhecida a perda do objeto da ação de busca e apreensão, com fulcro no art. 493 do CPC.

2. A alienação do bem apreendido pelo credor fiduciário é autorizada pelo art. 2.º, § 2.º, do Decreto-Lei n.º 911/69, com aplicação do produto da venda no abatimento da dívida, sendo exigida a posterior prestação de contas ao devedor.

3. A simples venda do bem não implica quitação da dívida, tampouco extingue a obrigação fiduciária, especialmente na ausência de prova do valor apurado ou da entrega de eventual saldo.

4. É ônus do credor, após a venda, prestar contas dos valores apurados, entregando eventual saldo ao devedor. Não consta dos autos qualquer prova de quitação integral da dívida, tampouco foi ajuizada ação de prestação de contas pelo apelante, razão pela qual não há como se acolher a tese de perda do objeto da ação ou extinção da dívida nesta via recursal.

DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.°
0500100-55.2013.8.05.0250
, em que é agravante,
ANTONIO JORGE DA SILVA
e agravado
, BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (BRASIL), S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça